Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743201-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHIRLA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos de ação monitória n. 0707236-59.2025.8.07.0019, indeferiu o processamento da demanda naquele juízo, declinando a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Felix do Coribe/BA. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada versa sobre matéria de competência territorial relativa, que, segundo o art. 65 do CPC e Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação. Argumenta que o ajuizamento da ação na Vara Cível do Recanto das Emas decorreu da escolha legítima do autor, com base no endereço residencial da parte adversa, conforme instrução normativa interna, e que a competência se fixa no momento do registro da petição inicial, salvo hipóteses excepcionais de alteração da competência absoluta, o que não se verifica no caso. Defende que a decisão recorrida desconsidera o princípio da perpetuatio jurisdictionis e a jurisprudência consolidada do TJDFT e STJ, que vedam o controle de ofício da competência territorial relativa, ressaltando que a ausência de manifestação da parte ré quanto à incompetência territorial resulta na prorrogação da competência do juízo originalmente designado, sendo incabível a remessa dos autos a outro juízo por iniciativa do magistrado. Pontua que há incerteza quanto ao domicílio da parte ré, e que a tentativa de citação na Bahia pode não ser frutífera, gerando atrasos e prejuízos ao requerente. Sustenta que a expedição de carta precatória ou AR para o endereço indicado, sem o declínio da competência, são medidas suficientes e menos onerosas, preservando a eficiência e celeridade processual, conforme previsto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a remessa dos autos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Vara Cível do Recanto das Emas para processamento e julgamento da ação. Preparo recolhido (ID 77108837). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão veiculada liminarmente busca sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência à comarca de São Felix do Coribe/BA, assim fundamentada, verbis: 1. Trata-se de ação monitória. 2. Compulsando os contratos que instruem a inicial, verifica-se que toda a documentação assinada traz informações de que a parte ré tem domicílio na cidade de Riachão das Neves/BA. 3. Inclusive, a agência da ré (n. 2526-7) está situada na referida cidade da Bahia. 4. Ademais, em consulta INFOSEG, em anexo, verifica-se que os endereços da parte junto ao RENACH e à Receita Federal ré estão situados em São Felix Do Coribe, no Estado da Bahia. 5. Não fosse suficiente, a autora tem vínculo empregatício ativo com a Prefeitura Municipal de São Felix do Coribe/BA. 6. Outrossim, a parte autora tem sede em Brasília/DF, que não se confunde com a presente Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. 7. Nota-se, portanto, que não há nos autos nenhum elemento que vincule as partes a este juízo. 8. Conforme preconiza o artigo 63, §5o do CPC, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 9. No presente caso, não há dúvidas de que o prosseguimento do feito neste juízo demonstra uma escolha aleatória, o que denota o abuso no direito de ação e, por conseguinte, autoriza o declínio de competência. 10. Não fosse suficiente, a definição da competência territorial em ações desta natureza baliza-se em duas premissas: (i) consumidor no polo ativo da relação processual, hipótese em que facultada a propositura da ação no domicílio do próprio autor, a teor do artigo 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, e (ii) consumidor no polo passivo da relação processual, caso em que a competência será firmada de acordo com o domicílio do réu, de forma absoluta, admitindo-se o controle judicial espontâneo. 11. Neste último caso – como não mais se discute na jurisprudência[1] –, em razão do direito do(a) consumidor(a) à facilitação da defesa de seus direitos (CPC, art. 6o, VIII), a demanda contra ele(a) deve ser ajuizada na circunscrição de seu domicílio. 12. Ante o exposto, considerando que a ré tem Domicílio em São Felix do Coribe/BA, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Felix do Coribe/BA, observando as cautelas de estilo. 13. Independente de preclusão, remetam-se os autos. 14. Intime-se. Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Consoante art. 63, §5o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá declinar de ofício da competência quando verificado o ajuizamento em juízo aleatório, assim entendido aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido. Ademais, tratando-se de relação de consumo com a consumidora no polo passivo, aplica-se o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece competência absoluta do foro do domicílio do consumidor. No caso dos autos, a decisão agravada consignou, com base em consultas aos sistemas INFOSEG, RENACH e Receita Federal, que a agravada possui domicílio em São Felix do Coribe/BA, que a agência bancária está localizada em Riachão das Neves/BA e que a demandada possui vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de São Felix do Coribe/BA. Por outro lado, o agravante não apresentou qualquer elemento concreto que demonstre vinculação da agravada ou da relação jurídica com a circunscrição do Recanto das Emas, limitando-se a mencionar genericamente endereço cadastral sem comprovação. Dessa forma, ao menos neste juízo preliminar, resta evidenciada a escolha aleatória do foro, desvinculada de qualquer elemento de conexão territorial, configurando precisamente a hipótese excepcional prevista no art. 63, §5o, do CPC, que afasta a incidência da Súmula 33 do STJ. Conclui-se, portanto, que a declinação de ofício encontra amparo legal, não se vislumbrando equívoco por parte do Juízo de origem. Cabe salientar que a proteção consumerista impõe a observância do foro do domicílio da consumidora quando esta figura no polo passivo, tratando-se de competência absoluta. Logo, sendo incontroverso que a agravada reside em São Felix do Coribe/BA, a competência da comarca baiana revela-se imperativa, não havendo margem para escolha diversa pelo autor da demanda. Merece destaque, ainda, que a própria cláusula 22.15 do contrato firmado entre as partes estabelece: “Fica eleito o foro da cidade em que o TITULAR aderir ao presente Contrato como o competente para dirimir quaisquer questões dele resultantes” (ID 76980430, fls. 37). Assim, considerando que os elementos probatórios demonstram que a adesão ocorreu na Bahia, onde se localiza a agência bancária da demandada, resta fragilizada a pretensão de manutenção do feito no Juízo a quo. A escolha do foro do Juízo de origem revela-se, portanto, injustificada e divorciada dos critérios legais de fixação da competência, configurando hipótese de forum shopping, prática vedada pelo ordenamento jurídico por representar abuso do direito de ação e burla às regras de competência territorial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORUM SHOPPING. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. NOVA LEGISLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À exceção da segunda parte do art. 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão que sustenta tal afirmativa reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas para garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. 3. O legislador, atento às mudanças fáticas nas distribuições das demandas, promoveu importante alteração no Código de Processo Civil, por meio da Lei no. 14879/2024, cujo art. 63, parágrafo 5o dispõe: "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1979904, 0748694-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, Relator(a) Designado(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Nesse panorama, resta ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Quanto ao alegado risco ao resultado útil do processo, tampouco se verifica sua configuração, eis que a remessa dos autos à comarca competente não acarreta prejuízo ao agravante, que poderá prosseguir regularmente com sua pretensão perante o juízo natural da causa. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator